Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707465-97.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS APELADO: EDIVAN MEDEIROS DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Requerida, Maria do Socorro Souza Martins, em face da sentença (ID 33311382) que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio de Alienação Judicial movida em seu desfavor pelo Interessado/Apelado, Javan Araújo Valério, julgou procedente o pedido para “decretar a extinção do condomínio existente entre as partes quanto ao imóvel situado na DF 330, KM 1, LOTE 38, Conjunto 207, Condomínio Morada Colonial, Sobradinho - DF, bem como DETERMINAR a sua alienação judicial em hasta pública, na forma dos arts. 879 a 903 do Código de Processo Civil, cabendo à cada uma das partes a fração de 50% do produto da alienação do bem.” Há questão prejudicial levantada pela Autora, cuja resolução depende o julgamento da extinção do condomínio (CPC, art. 503, § 1o, I), qual seja, a divisibilidade dos direitos possessórios. A Autora impugnou a decisão que decidiu pela impossibilidade de “desmembramento” do imóvel (ID 33311339) por intermédio do Agravo de Instrumento n.o 0734672-89.2021.8.07.0000, o qual não foi conhecido porque interposto em face de decisão não recorrível (ID 33311345), mas a análise da questão não está preclusa, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC/15. Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça corroborou a tese de que a divisibilidade do bem em condomínio pode ser objeto de discussão na ação de alienação judicial, decidindo que “em sendo divisível a coisa comum, não pode o condômino exigir sua alienação. No caso, o condomínio resolve-se com a divisão (Código Beviláqua, Art. 629).” (REsp 791.147/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 238). A Requerida/Apelante anexou à Apelação os documentos de IDs 33311400, 33311401 e 33311402, que tratam da divisibilidade dos direitos possessórios objeto da ação. Sobre o tema, o art. 435 do CPC/15 dispõe: “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”. Observa-se que os documentos juntados são novos, pois datam de fevereiro/2022, ou seja, posteriores à data de prolação da r. sentença e sobre esses o Requerente não teve oportunidade de se manifestar. Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, intime-se o Requerente/Apelado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca dos referidos documentos juntados pela Requerida/Apelante, mormente sobre a questão relativa à divisibilidade dos direitos possessórios e sobre o gozo dos referidos direitos de forma independente pelos interessados individualmente. O pedido de assistência judiciária gratuita será examinado por ocasião do julgamento da Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator